Tribunal: TJES
Processo: 0006429-47.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006429-47.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURO ANTONIO FURIERI

APELADO: LITORAL LOTEADORA INCORPORADORA E TURISMO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006429-47.2017.8.08.0047

APTE:
LAURO ANTONIO FURIERI E SORADIA LOPES FURIERI

APDO:
ANTONIO OSVALDO PINTO,

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR VENAL OU DOCUMENTO IDÔNEO DISPONÍVEL. IRRELEVÂNCIA DE ALIENAÇÃO POSTERIOR DO IMÓVEL. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE QUANTO À SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Lauro Antonio Furieri e Soradia Lopes Furieri contra sentença que rejeitou a impugnação ao valor da causa em ação de usucapião extraordinária ajuizada por Antonio Osvaldo Pinto, a quem se atribuiu R$ 50.000,00 como valor da demanda. Os apelantes sustentaram inadequação do montante, invocando alienação de metade do imóvel por R$ 1.300.000,00, realizada pelo autor pouco tempo após a distribuição da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa na ação de usucapião deve ser ajustado em razão de alienação posterior do imóvel, refletindo suposto valor de mercado; (ii) estabelecer se há interesse recursal dos apelantes quanto à ausência de condenação em custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa em ação de usucapião deve corresponder ao valor venal do imóvel ou, na falta deste, ser fixado com base em documento idôneo disponível à época da propositura, em aplicação analógica do art. 292, IV, do CPC.

A alienação parcial do bem realizada após a distribuição da demanda não constitui parâmetro válido para retificação, pois a aferição deve ocorrer no momento do ajuizamento, sendo inviável admitir atualizações periódicas baseadas em venda de parte do imóvel ou flutuações do mercado imobiliário.

No caso, o único documento idôneo constante dos autos é o recibo de compra e venda, o que justifica a fixação do valor da causa em R$ 50.000,00.

Como a ação foi julgada improcedente e não houve condenação dos apelantes ao pagamento de verbas de sucumbência, inexiste interesse recursal quanto à sua discussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ação de usucapião deve ser aferido no momento da propositura, com base no valor venal ou em documento idôneo disponível.

Alienações posteriores do imóvel não constituem critério válido para retificação do valor da causa.

Inexiste interesse recursal quando não há condenação em custas ou honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 292, IV, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0015763-05.2017.8.08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2150275-87.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5013199-97.2020.8.13.0702, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 06.03.2024; TJ-PR, AI nº 0054304-64.2019.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 09.03.2020; TJ-SP, AI nº 2121910-62.2020.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 14.08.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1012783-58.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006429-47.2017.8.08.0047

APTE:
LAURO ANTONIO FURIERI E SORADIA LOPES FURIERI

APDO:
ANTONIO OSVALDO PINTO,

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
interposta por
Lauro Antonio Furieri e Soradia Lopes Furieri
, eis que irresignados com a
sentença

de Id 13360427, integrada pela decisão de Id 13360482,
onde
foi rejeitad
o

o pedido inicial, bem como
a impugnação ao valor da causa apresentada pelos recorrentes, mantendo-se o valor atribuído na
proemial
.

Na origem trata-se de ação de

usucapião

extraordinária ajuizada por Antonio Osvaldo Pinto, ora Apelado, com o objetivo de declarar a propriedade de uma área de 20.000 m2.

Durante o processo, os réus, ora Apelante,
Lauro Antonio Furieri
e sua esposa
Soradia Lopes Furieri
, impugnaram o valor da causa, que o Apelado havia quantificado em R$ 50.000,00, ao argumento que, apenas dois meses após a distribuição da ação ele alienou 10.000 m2, metade da área, por R$ 1.300.000,00.

O magistrado primevo, em decisão integrativa, rejeitou a impugnação, ao fundamento que na pretensão de usucapião o valor da causa não reflete, necessariamente, o preço de mercado do imóvel no momento do ajuizamento, porquanto trata-se de uma declaração de um direito já existente, cujos requisitos podem ter sido preenchidos há muitos anos. Ademais, considerou "inviável considerar preços de alienações parciais da área para balizar a pretensão econômica desta demanda"

Inconformado, apelaram os Requeridos para defender que o valor da causa (R$ 50.000,00) não corresponde ao
proveito econômico
buscado pelo autor da ação de usucapião. Sustentaram que a venda de metade do imóvel por R$ 1.300.000,00, apenas 76 dias após a distribuição da ação, demonstra que o valor venal real da área é significativamente maior.

Delimitada e lide e o recurso, na ação de usucapião, o valor da causa deve corresponder ao valor venal do imóvel usucapiendo, apurado em documento idôneo, ou, na falta deste, com base no proveito econômico obtido pelo requerente com o êxito da ação de usucapião.

A propósito, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – VALOR DA CAUSA RETIFICADO DE OFÍCIO PELO JUIZ ANOS APÓS A SUA PROPOSITURA – MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL A SER DESCONSIDERADA – ADEQUAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1) Por não dispor o Código de Processo Civil sobre o valor da causa em ações possessórias e de usucapião, há sedimentado entendimento de que este deve corresponder ao valor venal do imóvel usucapiendo, por aplicação analógica do art. 292, IV, do Código de Processo Civil.

2) O valor atribuído à causa correspondia ao conteúdo patrimonial em discussão à época do ajuizamento da ação, por retratar o valor venal do imóvel a ser usucapido, tanto que foi determinado o processamento, com a citação dos requeridos, dos confinantes, expedição de editais para ciência dos interessados, manifestação dos entes públicos e outras providências de praxe em demandas dessa natureza, o que aparentemente se processou regularmente
. 3) A correção do valor da causa pelo juiz, de ofício, somente deve se operar “quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”, mediante aferição realizada à época da propositura da ação, ou pouco tempo depois, e não quando já decorridos quase 3 (três) anos de sua tramitação, na medida em que eventual valorização do imóvel não deve ser considerada para fins de periódica retificação do valor da causa. 4) As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, daí porque pode o magistrado alterá-lo, até de ofício, quando lhe for atribuído montante discrepante quanto à real dimensão econômica da demanda, o que não se verifica no caso em apreço porque os autores atribuíram à causa o valor venal do imóvel usucapiendo informado à época pela Prefeitura Municipal da Serra, isto é, foi mensurado em conformidade com o valor de mercado do imóvel que integra o objeto do pedido. 5) Apelação cível conhecida e provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015763-05 .2017.8.08.0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

USUCAPIÃO. VALOR DA CAUSA.
Decisão que determinou de ofício a correção do valor da causa para que corresponda ao valor venal do imóvel. Insurgência da autora . Feito em que não discute o contrato de cessão de direitos possessórios sobre o imóvel em si. Valor da causa, na hipótese, deve corresponder ao valor de mercado do imóvel ou, na falta deste, ao seu valor venal, por aplicação analógica do art. 292, IV, do Código de Processo Civil. Valor que diz respeito ao proveito econômico efetivamente pretendido pela autora
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21502758720248260000 São Sebastião, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 14/08/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. VALOR DA CAUSA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor da causa em ação de usucapião, para que correspondesse ao valor de mercado do imóvel, com complementação das custas . Agravantes alegam que a determinação resultaria em despesas elevadas e defendem o uso do valor venal, que atinge a finalidade de fixar a taxa judiciária. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da causa em ação de usucapião deve corresponder ao valor venal ou ao valor de mercado do imóvel . III. Razões de Decidir
3. O valor da causa deve corresponder ao valor venal total do imóvel, incluindo terreno e benfeitorias, pois corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, conforme art. 292, § 3º, do CPC
.
4. A notificação de IPTU indica que o valor venal do terreno e das edificações totaliza R$ 170.307,85, sendo desnecessária a avaliação do valor de mercado.
IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. O valor da causa em ação de usucapião deve corresponder ao valor venal do imóvel . 2. Desnecessária a retificação para o valor de mercado
. Legislação Citada: CPC, art. 292, § 3º . Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1085389-34.2017.8.26 .0100, Rel. Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2121062-36 .2024.8.26.0000, Rel . Luiz Antonio Costa, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23810171420248260000 Bragança Paulista, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 18/12/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - VALOR DA CAUSA - ART. 292, IV, CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA - POSSIBILIDADE - VALOR VENAL DO IMÓVEL - JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO NA ORIGEM - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ART. 98, § 3º, CPC - CONSECTÁRIO LÓGICO. -
Por ausência de previsão legal específica, para definição do valor da causa em ação de usucapião, aplica-se, por analogia, o critério previsto no art . 292, IV, do CPC/15, que considera o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido - Como valor de avaliação, pode-se considerar o seu valor venal do imóvel, utilizado como base de cálculo do IPTU, porquanto tal montante reflete, de forma satisfatória, o conteúdo patrimonial em discussão e o proveito econômico perseguido na demanda
- Deferido o benefício da justiça gratuita, impõe-se, por consectário lógico, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50131999720208130702, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINARES EM CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA . NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA . NÃO ACOLHIMENTO. USUCAPIÃO. APLICAÇÃO DO VALOR VENAL DO BEM. ENTENDIMENTO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . INTELIGÊNCIA DO ART. 292, IV, CPC/2015. MONTANTE OFICIAL PARA CÁLCULO DO IPTU OU ITR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO QUE INDIQUE VALOR DIVERSO DA PETIÇÃO INICIAL .
- Nas ações de usucapião, em interpretação analógica ao art. 292, IV, do CPC/2015, porquanto o objetivo da usucapião é justamente o reconhecimento de domínio com base em uma situação fática já existente, deve ser atribuído ao valor da causa o valor venal do imóvel.
[...].(TJ-PR - AI: 00543046420198160000 PR 0054304-64.2019.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 09/03/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

No caso, desconhece-se o valor venal do imóvel, bem como, na esteira do fundamentado pelo magistrado primevo, o único documento parâmetro anexado aos autos como hábil para aferição do valor da causa é o recibo de compra e venda do imóvel (vol1.1, p.27), razão pela qual entendo por correta a sentença ao mantê-la em R$ 50.000,00 (cinquenta mi reais.

A alienação parcial do imóvel realizada após a propositura da demanda não constitui parâmetro válido para retificação do valor da causa, pois a aferição deve ocorrer no momento da distribuição do processo.

A prevalecer o entendimento dos Apelantes, a cada dois ou três anos admitir-se-ia que se cogite uma nova avaliação do imóvel e, assim, exigir-se uma nova complementação das custas que, por essa lógica, estará certamente defasada.

Mutatis mutandi, a jurisprudência dos Tribunais:

“Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio. Decisão determinou correção de ofício do valor da causa. Insurgência dos autores. Pretensão de que valor da causa corresponda ao valor venal do imóvel. Observância do disposto no art. 292, do Código de Processo Civil. Contrato realizado entre as partes em 2018, para alienação extrajudicial do bem. Indicado valor comum. Inviável prognóstico de proveito econômico pretendido. Alienação judicial de bem, comumente, é precedida de avaliação. Venda pode ser realizado por valor diverso do pretendido pelas partes. Valor da causa deve corresponder ao valor venal do imóvel. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2121910-62.2020.8.26.0000 ; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Feliz - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020).”

GRAVANTE (S): MEDARDO BORTOLASSI NETO AGRAVANTE (S): JULIA ALVES DE MELO AGRAVADO (S): CIRLENE NEUSA BITTNER AGRAVADO (S): ARI BITTNER AGRAVADO (S): OLDEMAR EICHELT E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO PARA O VALOR DA COTAÇÃO ATUAL DA ÁREA - AÇÃO PROPOSTA HÁ 22 ANOS – VALORIZAÇÃO DA TERRA SEM CORRESPONDÊNCIA COM QUALQUER OUTRO INDEXADOR DE MERCADO – VALOR A SER FIXADO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE – ART. 259, INCISO VII, DO CPC/73 – VALOR DA CAUSA APURADO SEGUNDO A ESTIMATIVA OFICIAL PARA LANÇAMENTO DO IMPOSTO – VALOR CORRETAMENTE INDICADO NA INICIAL – DECISÃO REFORMADA - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
O valor da causa deve ser apurado no momento do ajuizamento da ação, segundo a legislação processual vigente, não se admitindo a sua revisão depois de 22 (vinte e dois) anos para atualizá-lo segundo a cotação atual do bem, a exemplo do imóvel reivindicado cuja valorização não encontra correspondência em qualquer outro indexador utilizado pelo mercado. Deve ser mantido o valor atribuído à causa quando da propositura da ação reivindicatória segundo a “estimativa oficial para lançamento do imposto ( ITR)”, consoante o inciso VII do art . 259 do CPC/73, então em vigor, levando-se em conta o Valor da Terra Nua (VTN) indicado pela instrução normativa da receita federal vigente à época.
- (TJ-MT 10127835820228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Não bastasse, com a improcedência da demanda não houve proveito econômico obtido pelo Apelado.

Por fim, não houve condenação dos Apelantes ao pagamento das verbas de sucumbência, motivo pelo qual carecem eles de interesse recursal em afastá-la através do presente apelo.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.